Tribunal: STF
Processo: MS 39765
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, com pedido de medida liminar, contra ato praticado pela Secretária Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Ana Paula Sampaio Silva Pereira.



    O impetrante alega que foi notificado pelo Tribunal de Contas para apresentar defesa na Tomada de Contas Especial nº 006.099/2013-0, na qual se apurou a execução do Convênio nº 536/2003 (Siafi nº 497.765), firmado entre o Fundo Nacional da Saúde e a instituição.



    Acrescenta que, não obstante tenha demonstrado a ausência de participação no ilícito suscitado, o Tribunal de Contas da União deliberou pela solidariedade da impetrante em responder pelo dever de ressarcir ao erário o valor histórico de R$ 194.225,75 (duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos).



    Aduz que 



     Apesar da qualidade de título executivo extrajudicial atribuída aos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas, a credora (Fazenda Nacional) nunca deflagrou cobrança administrativa ou judicial quanto ao ressarcimento ao erário, INEXISTE lançamento em dívida ativa da União (vide relatório fiscal em anexo), assim como, não se tem prova de qualquer ato que tenha o condão de interromper o curso prescricional, contabilizando, portanto, quase 10 anos do trânsito em julgado administrativo. 



    Nesse contexto, aponta que, considerando a emissão de certidão positiva em virtude deste débito, requereu ao TCU o reconhecimento da prescrição e que a Corte de Contas procedesse com a baixa definitiva da inscrição, a fim de garantir-lhe a certidão negativa de débito.



    No entanto, registra que 



    (...) a Corte de Contas negou o requerimento sob o argumento de que pedidos de prescrição decorrentes de acórdãos proferidos antes do advento da Resolução TCU 344/2022, deverão seguir a regra da imprescritibilidade do dever de ressarcir ao erário por ausência de regulamentação legal, o que esbarra frontalmente no quanto pacificado por este respeitável Supremo Tribunal, ensejando a rápida e eficaz intervenção. 



    Nesse contexto, afirma que 



    O ato coator considerado ilegal pela Impetrante é a decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União após o requerimento de prescrição da imposição de ressarcimento ao erário, fruto da tomada de contas especial – TCE nº 006.099/2013-0, a qual julgou suas contas irregulares e responsabilidade solidária do PROVEDOR ANTERIOR, com condenação ao pagamento de débito no valor original de R$ 194.225,75, cujo ACÓRDÃO Nº 1083/2015 – TCU – 2ª Câmara teve o trânsito em julgado no dia 19/10/2015. 



    Através dos anexos, constata-se que a ciência do ato coator em não declinar pela prescrição ocorreu no dia 10/04/2024, através da ciência do ofício de nº 012.197/2024- SEPROC. Portanto, o direito de requerer o mandado de segurança não se extinguiu, conforme preceitua o art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 



    Pede, assim, 



    b) seja concedida a liminar inaudita altera parte para suspender a exigibilidade do crédito e impedir a ré de lançar o nome do autor no rol de dívida ativa e protestos cartorários até o deslinde da presente ação, garantindo-lhe a emissão da certidão positiva com efeito negativo perante a Corte de Contas. 



    (...)



    e) a concessão em definitivo da segurança, para, sanando o ato coator perpetrado, declarar a prescrição da pretensão executória de ressarcimento ao erário oriunda da TCE nº 006.099/2013-0, ACÓRDÃO Nº 1083/2015 – TCU – 2ª Câmara, viabilizando em definitivo, a exclusão da inscrição em seu cadastro e emissão da certidão negativa de débitos perante o Tribunal de Contas da União. 



    É o relatório.



    Embora se aponte como autoridade coatora, na inicial desta impetração, o Tribunal de Contas da União, não se depreende, dos documentos havidos no processo, ter o ato apontado coator sido praticado por alguma autoridade contra a qual caiba impetração de mandado de segurança originariamente neste Supremo Tribunal.



    A presente ação mandamental tem como objeto despacho da Secretária-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União que recebeu o requerimento do impetrante como mera petição e negou recebimento do pleito, “por não haver viabilidade jurídica e tendo em vista o trânsito em julgado da decisão” (e-doc. 24).



    Transcrevo, por oportuno, o despacho exarado pela Secretária-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, verbis:



     DESPACHO



    1. Trata-se de exame de expediente da parte da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana/BA (peça 69, com anexos às peças 70-77), por meio do qual requer o reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU no âmbito do presente processo.



    2. O processo que culminou na decisão contestada refere-se a Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do ex-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana/BA, Sr. José Mendes Neto, diante da não consecução dos objetivos do Convênio nº 536/2003, no sentido de prestar auxílio financeiro à reforma da referida entidade.



    3. Diante de irregularidades identificadas, o TCU, por meio do Acórdão 1.083/2015-TCU2ª Câmara (peça 30), julgou irregulares as contas dos responsáveis (Sr. José Mendes Neto e Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana/BA), condenando-os solidariamente ao pagamento de débito.



    4. O expediente ora em análise, de 7/2/2024, requer que o Tribunal reconheça a prescrição dos créditos vinculados ao presente processo e emita a certidão negativa de débito.



    5. Conforme apontado pelo despacho da AudRecursos (peça 78), o qual contou com a anuência do titular da unidade (peça 80), deixa-se de aferir a prescrição conforme requerido no caso em tela, uma vez que o trânsito em julgado do Acórdão 1.083/2015-TCU-2ª Câmara ocorreu antes da publicação, em 21/10/2022, da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.



    6. Aplica-se, assim, o disposto no art. 18 da mencionada norma:



    Art. 18. O disposto nesta resolução aplica-se somente aos processos nos quais não tenha ocorrido o trânsito em julgado no TCU até a data da publicação desta norma.



    7. A AudRecursos aponta ainda que o Acórdão 1.083/2015-TCU-2ª Câmara foi publicado em 24/3/2015, decorrendo-se inclusive o prazo para eventual interposição de recurso de revisão.



    8. Assim, com base no parecer da AudRecursos e na delegação de competência prevista no art. 1º, inciso XI, da Portaria TCU nº 3/2023, e nos termos do art. 50, § 4º, da Resolução-TCU 259/2014, manifesto-me por receber o requerimento referente à peça 69 como mera petição e negar recebimento ao pleito, por não haver viabilidade jurídica e tendo em vista o trânsito em julgado da decisão.



    Na sequencia do despacho exarado, o impetrante fora devidamente notificado de seu teor, o que ocorreu no dia 10/04/2024, conforme comprovam os documentos juntados aos autos (e-doc 26).



    Primeiramente, registro que, pelo exame do processo, comprova-se não ter sido juntado aos autos documento que aponte coator ato praticado pelo Presidente, Conselheiro ou órgão colegiado do Tribunal de Contas da União.



    Nos termos da alínea d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, esse Supremo Tribunal é competente para conhecer e julgar mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança em que figure como autoridade coatora Secretária-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União.



    Como realçado na jurisprudência desta Corte, a competência originária do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, I, d, da Constituição, não alcança os mandados de segurança que impugnam atos de órgãos administrativos internos das instituições mencionadas no dispositivo. Apenas decisões dos Presidentes ou dos próprios colegiados tornam viável a impugnação dirigida a este Tribunal” (DJe 9.3.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “Mandado de segurança: Questão de ordem. Incompetência. - Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a errônea indicação da autoridade coatora pelo impetrante impede que o Juiz, agindo de ofício, venha substituí-la por outra, alterando, desse modo, sem dispor de poder para tanto, os sujeitos que compõem a relação processual, especialmente se houver de declinar de sua competência, em favor do Supremo Tribunal Federal, em virtude da mutação subjetiva operada no polo passivo do ‘writ’ mandamental. - A mesma orientação, por identidade de razão, se aplica ao caso presente, em que o mandado de segurança não foi impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União, mas, sim, contra ato do Secretário-Geral desse Tribunal, não podendo os impetrantes, depois de prestadas as informações e já decorrido o prazo de decadência para a sua impetração, emendar ou alterar de forma direta ou indireta, a indicação da autoridade coatora. Questão de ordem que se resolve no sentido de não se conhecer do mandado de segurança, determinando-se a devolução dos autos ao Juízo de origem” (MS 22970-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno DJ 24.4.1998).



    “In casu, constata-se que o Presidente do Tribunal de Contas da União, na condição de órgão delegante, não praticou o ato questionado neste mandamus, o que afasta a competência originária desta Corte prevista no art. 102, I, ‘d’, da Carta Magna. De fato, é cediço que, cuidando-se de ato praticado com fundamento em delegação administrativa, a impugnação judicial deverá ser intentada contra a autoridade delegatária. Nesse sentido é o teor da Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe, in verbis: Súmula 510 Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial” (MS n. 35.095, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ 14.2.2018).



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: MS n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 23.9.1994; MS n. 32.748/AP, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe 10.2.2014; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019.



    Não obstante, caso se ultrapassasse a questão preliminar, extraio dos documentos juntados aos autos que o Acórdão 1.083/2015-TCU-2ª Câmara, ato do qual emanou a condenação solidária do impetrante e em relação ao qual deve ser analisada a prescrição, foi publicado em 24/3/2015, tendo decaído, portanto, eventual prazo para impetração de mandado de segurança perante essa Suprema Corte. 



    Pelo exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente